Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-76.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1014863-76.2016.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorrido: LORIGEL ALMEIDA PEIXOTO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 79388976) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 64368476):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO- VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL – QUESTÃO AFETA A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão referente ao não cumprimento de obrigação e deveres contratuais comporta o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). 2. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 3. A situação enfrentada pela parte autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 4. Ainda que os valores pagos a título de taxa de evolução da obra tenham sido cobrados e recebidos pela Caixa Econômica Federal, a ré deve restituir aos consumidores os valores pagos durante o período de sua mora, já que o acolhimento da pretensão da ré equivaleria a repassar ao consumidor encargos decorrentes exclusivamente da mora da vendedora, aos quais os compradores não deram causa, e que estão completamente fora de seu controle. 5. No julgamento do REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (TJMT. ApCiv no 1014863-76.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relator João Ferreira Filho, Julgado em 20.10.2020).
Interpostos os embargos de declaração (id- 65764458), estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75399575.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta contra a sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por danos materiais e morais no1014863-76.2016.8.11.0041, ajuizada por LORIGEL ALMEIDA PEIXOTO, em face de CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada a pagar ao autor: (a) os valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, após a data fixada no contrato para o encerramento da obra, 30/03/2015 até o término da efetiva cobrança irregular, em dobro, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e ser corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento), ambos a partir de cada desembolso”; (b) indenizar a autora a título de lucros cessantes, equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde 04/2015 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva entrega do imóvel”; (c) ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. A sentença condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, negou provimento à Apelação da requerida, ora recorrente, mantendo incólume a sentença e majorou os honorários advocatícios à 20% sobre o valor da condenação.
A recorrente alega:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – ante a omissão do órgão fracionário no tocante a fundamentação dos motivos que respaldam a condenação por danos morais;
(iii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de comprovação dos danos morais e materiais, o primeiro porque não há demonstração de ato vexatório, e o último porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
(iv) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
(v) Violação ao artigo 42 § único do CDC, haja vista que não houve má fé ou dolo na cobrança da taxa de evolução da obra após o período previsto para entrega do imóvel.
Recurso tempestivo (id. 79393956). Devidamente preparado (id. 79393481). Sem contrarrazões (id. 83915458).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro, aplicada pelo órgão fracionário ora recorrido, conforme fundamentação adiante destacada:
Além disso, de acordo com a redação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao consumidor salvo na hipótese de engano patentemente justificável.
E, “nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018 – destaquei e grifei).
No caso, é nítida a leviandade da cobrança dos valores a título de taxa de evolução de obra, pois, como mencionado no acórdão embargado, ao mesmo tempo em que a embargante atribuiu à CAB a culpa pelo atraso, extrai-se dos autos que ela notificou extrajudicialmente a CAB Cuiabá somente quando já ultrapassados 3 (três) meses do prazo de entrega do imóvel, ou seja, além de não ter sido diligente para a conclusão da obra, continuou cobrando os encargos da parte.
Portanto, a repetição do indébito em dobro tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC. (ID 75399575).
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ nos seguintes processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça